Tribunal: CARF
Processo: 11080.010793/2003-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ERIKA COSTA CAMARGOS AUTRAN
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA.
Não será exigida multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total do débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não declarada, antes da vigência da Lei no 11.051/2004 (30/12/2004). A partir daquela data, elas, nestas condições, passaram a ser consideradas não declaradas (alínea d do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96)

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.010793/2003-08
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.556 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
LABORATORIO DO SONO SOCIEDADE SIMPLES LTDA - EPP

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/03/2003
COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA DECORRENTE DE DECISÃO
JUDICIAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. MULTA ISOLADA.
Não será exigida multa isolada, no percentual básico de 75%, sobre o valor total
do débito indevidamente compensado, quando a compensação for considerada não
declarada, antes da vigência da Lei no 11.051/2004 (30/12/2004). A partir daquela
data, elas, nestas condições, passaram a ser consideradas não declaradas (alínea
“d” do inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430/96)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício

(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.010793/2003-08
Fl. 1691
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello, Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência, tempestivo, interposto pela Fazenda
Nacional ao amparo do art. 67, Anexo II, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 25 de junho de 2009, em face
de Acórdão do CARF de No 3803-00.329, cuja ementa transcrevo, na parte de interesse:

ISENÇÃO.
SOCIEDADES
CIVIS.
IMPOSSIBILIDADE
DE
AFASTAR
APLICAÇÃO DE LEI. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 56
Válida a revogação do artigo 6 0, II das Lei n° 07/70 que concedia a isenção da
COFINS às sociedades civis de prestação de serviços de profissões legalmente
regulamentadas, pelo artigo 56, parágrafo único, da Lei n° 9.430/96, que
estabeleceu a incidência da contribuição para seguridade social com base na
receita bruta da prestação de serviços a partir de abril de 1997.
COMPENSAÇÃO
Impossibilidade de homologar as compensações ante a inexistência de créditos.
MULTA ISOLADA
Deve ser mantida a multa isolada quando o novo texto descrevendo em
linguagem diversa a hipótese de incidência vem abarcar os fatos que
substanciam a conduta da contribuinte em seu procedimento de declarar
compensações com créditos ilíquidos e incertos.
Recurso provido em parte.

A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial de Divergência em face do
acordão recorrido acima, a divergência foi suscitada pela Fazenda Nacional em razão da decisão
recorrida ter excluído a multa isolada.

O Recurso Especial da Fazenda Nacional foi admitido, conforme despacho de fls.
1682 a 1684.

Fl. 1692
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

O Contribuinte foi intimado e não apresentou contrarrazões.

É o relatório em síntese.
Voto
Conselheira Érika Costa Camargos Autran, Relatora.

Da Admissibilidade

O Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional atende aos
pressupostos de admissibilidade constantes no art. 5o do Regimento Interno da Câmara Superior
de Recursos Fiscais - RICSRF, vigente à época devendo, portanto, ter prosseguimento, conforme
despacho de fls. 1682 a 1684.

Do Mérito

Trata de autos que indeferiu o pedido de restituição e não homologou as
compensações, em face da manifestação de inconformidade apresentada pela impugnante, fls.
236 a 263.

A contribuinte protocola pedido de restituição em formulário, anexa petição em
que explica a razão de ser da apresentação do pedido de restituição nesta forma, posto ter que
transmitir eletronicamente um pedido para cada DARF de pagamento da COFINS que considera
indevido, e transmite declarações de compensação indicando este processo administrativo como
a origem do seu crédito. A DRF/Porto Alegre indeferiu a restituição pleiteada e não homologou
as compensações, sob o fundamento de inexistência do trânsito em julgado da decisão no
processo judicial, com fulcro no art. 170-A do CTN.

Assim, contra a contribuinte foi lavrado auto de infração para constituição da
multa isolada, com base no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, por ter efetuado compensação
indevida vedada por expressa disposição legal, esta o art. 170-A, que exige o trânsito em julgado
da decisão judicial que reconhece o direito ao crédito.
Fl. 1693
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

Vale ressaltar que o lançamento da multa isolada, objeto do referido processo, foi
apreciado quando do julgamento do recurso voluntário constante deste processo principal, de no
11080.010793/2003-08, que resultou no Acórdão 3803-00.329, de 11/3/2010.

Analisando os autos, verifica-se que PER/DCOMP foram apresentados entre
2003 a 2004, ou seja, todos os fatos geradores são anteriores a 30/12/2004.

Esta matéria foi decidida por unanimidade de votos, nesta turma de julgamento,
no acórdão no 9303-009.832, de 10/12/2019, da relatoria da ilustre conselheiro Luiz Eduardo de
Oliveira Santos, e no acordão n.o 9303-006.862, de 12/06/2018, da relatoria do ilustre
Conselheiro Rodrigo da Costa Possas, cujos fundamentos e as razões de decidir adoto no
presente voto. Por isso, peço licença para reproduzir trechos daquele voto:

“Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que, no presente recurso,
discute-se a divergência suscitada pela Fazenda Nacional, em relação à validade
da incidência da multa isolada nas hipóteses de compensação não declarada
prevista no artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a redação conferida pela Lei
no 11.051, de 2004.

Portanto, trata-se de lançamento referente à multa isolada conforme dispositivo
acima, no percentual de 75% sobre a totalidade do tributo devido. Observa-se
que no Acórdão recorrido prende-se à interpretação quanto à validade da multa
prevista no já referenciado artigo 18 da Lei n° 10.833, de 2003, nas hipóteses do
inciso II do § 12 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, ou seja nas hipóteses de
compensação não declarada (fl. 183).

Pois bem, quanto à matéria, é necessário conhecer a evolução de sua legislação
de regência, conforme a seguir é apresentado.

Fl. 1694
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

(1) A regra original, constante do texto da Medida Provisória n° 2.158-35/2001,
era a do lançamento do tributo com multa, em qualquer caso de compensação
indevida.

(2) Em seguida surge uma regra superveniente, constante do caput do art. 18 da
Lei n° 10.833, de 2003, restringindo a aplicação da multa à situações em que
fosse comprovado dolo na compensação. Verifica-se que essa claramente é uma
“Lex Mitior”, por reduzir as hipóteses de penalidade.

(3) Posteriormente surge uma nova regra, constante do § 4o do art. 18 da Lei n°
10.833, de 2003, introduzido pela Lei 11.051, de 2004. Nesse dispositivo, foi
reintroduzida a determinação de aplicação de multa no caso de compensação não
declarada, por crédito de decisão não transitada em julgado.

Os
PER/DCOMP
de
nos
38749.33147.160405.1.3.01-6626
e
40837.53707.060905.1.3.01-8625,
foram
apresentados
em
16/04/2005
e
02/09/2005. Estas compensações foram consideradas "NÃO FORMULADAS"
conforme Despacho Decisório constante às fls. 27, datado de 02 de abril de 2007.
Importa ressaltar que a vigência da Lei no 11.051/2004, a qual criou a figura da
compensação “não declarada”, só se deu em 30/12/2004, no caso atingindo,
portanto, as duas Declaração de Compensação apresentadas (em 16/04 e 02/09,
de 2005).

Observa-se que uma das hipóteses de não declaração seria a compensação antes
do trânsito em julgado de ação judicial que lhe desse suporte. O mesmo
dispositivo legal, dispõe a imposição de multa isolada, no percentual básico de
75%, para compensações consideradas não declaradas. Pode ser verificado no
campo “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” do Auto de Infração que a
multa isolada teve, por base legal, o art. 18 da Lei no 10.833, de 2003, com a
redação dada pela Lei no 11.051, de 2004, para todas as compensações (fl. 07).

Fl. 1695
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

Veja-se que o §12 do art. 74 da Lei no 9.430/1996, com redação dada pela Lei no
11.051/2004, referenciado na previsão normativa de lançamento de ofício nos
casos de compensação considerada não declarada, assim dispõe:

§ 12. Será considerada não declarada a compensação nas hipóteses: (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
II em que o crédito: (Incluído pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
d) seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado; ou (Incluída
pela Lei no 11.051, de 2004)

Portanto, no caso, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional e, para o
melhor deslinde dessa questão, cito o Acórdão n° 9303-006.862, de 12/06/2018
(desta 3a Turma CSRF), da relatoria do Conselheiro Rodrigo da Costa Possas,
cujos fundamentos e as razões de decidir adoto no presente voto. Por isso, peço
licença para reproduzir trechos daquele voto:

“(...) Eu teria ainda a acrescentar o seguinte:

Todas as Declarações de Compensação foram apresentadas sobre a égide da Lei
no 10.637/2002, que alterou o art. 74 da Lei no 9.430/96 (que já tinha permitido a
compensação com tributos de espécies diferentes, só que mediante requerimento),
exigindo, para todos os casos (inclusive compensações com tributos da mesma
espécie), que a compensação fosse declarada ao Fisco, extinguindo o crédito, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação:

Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado , relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 1696
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)

§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002).

Assim sendo, (...):

1) A compensação tributária exige direito líquido e certo, o que, no caso de
crédito com fulcro em ação judicial, só se dá com o seu trânsito em julgado, a
teor dos art. 170 e 170-A do CTN, sendo irrelevante a data do pagamento
indevido, pois válida a legislação à época da compensação;

2) Absolutamente não se cogita aqui em suscitar o art. 66 da Lei no 8.383/91
(compensação entre tributos de mesma espécie, sem declaração), pois
completamente superada, à época de interesse;

3) Repisando, a legislação aplicável à época das compensações é a vigente na
data da apresentação das mesmas, sendo que, por terem como sustentáculo ação
judicial ainda não transitada em julgado, há que serem não homologadas, até a
vigência da Lei no 11.051/2004, e consideradas não-declaradas, a partir de
30/12/2004;

4) Às penalidades aplica-se a retroatividade benigna, portanto, tendo o Auto de
Infração da multa isolada sido lavrado com base na Lei no 11.051/2004 (que,
repito, criou a figura da compensação não declarada e instituiu a multa do § 4o
do art. 18 da Lei no 10.833/2003), para todas as compensações, ela somente é
aplicável à última Declaração, apresentada em 27/01/2005.
Fl. 1697
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

E, ratificando que permanece aplicável a multa isolada de 75% sobre
compensações consideradas não declaradas, transcrevo os dispositivos de
interesse da IN/RFB no 1.717/2017:

Art. 75. É vedada e será considerada não declarada a compensação nas
hipóteses em que o crédito:
(...)
IV - seja decorrente de decisão judicial não transitada em julgado;
(...)
§ 1o Será exigida multa isolada sobre o valor total do débito cuja compensação
for considerada não declarada nas hipóteses previstas neste artigo, aplicando-se
o percentual de:
I - 75% (setenta e cinco por cento); ou
II - 150% (cento e cinquenta por cento), quando ficar comprovada falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo.
(...)”.

Quanto, ao requerimento postulado pela Contribuinte para a aplicação da
retroatividade benigna, temos que, de fato com a edição da Lei n° 11.051/2004, a
multa isolada, que substituiu a multa proporcional originalmente prevista,
constituiu-se em penalidade nova, aplicável apenas para a não-homologação de
compensação declarada pelo sujeito passivo nas hipóteses em que ficasse
caracterizada a prática das infrações previstas nos artigos 71 a 73 da Lei no
4.502, de 1964 (fraude, conluio e sonegação).

No entanto, nos casos em que a compensação fosse considerada não declarada,
aplicar-se-ia o disposto no § 4o do mesmo art. 18, com redação dada pela mesma
Lei no 11.051/2004, que teve seu teor mantido pelas diferentes redações dadas
pelas leis subsequentes.

Fl. 1698
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

No caso sob análise, a Fiscalização, ao proceder ao lançamento de Ofício da
multa isolada em 05/11/2008, fundamentou o auto de infração no art. 18 da Lei no
10.833/2003, com a redação dada pela Lei no 11.051/2004, quando já existia a
previsão legal para a exigência de multa isolada nos casos de compensação
considerada não declarada, repito, exigência essa que restou mantida pelas
alterações legais supervenientes.

Contudo, essa regra introduzida pela Lei no 11.051/2004 – compensação
considerada não declarada - somente alcança a Declaração de Compensação
entregue a partir da vigência do novo dispositivo de lei. Aqui cabe destacar que
as DCOMP foram entregues em 16/04/2005 e 02/09/2005.

Observa-se relevante neste momento destacar, que existe regra de estatura
constitucional que impede a aplicação retroativa de norma jurídica que cria
penalidades.

Dessa forma, deve-se manter o lançamento de ofício da multa isolada em relação
à Declaração de Compensação entregue em 16/04/2005 e 02/09/2005, não
cabendo a aplicação do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica
(art. 106, II, “c”, do CTN).

Seguindo o voto acima, que ressaltou que a vigência da Lei no 11.051/2004, a
qual criou a figura da compensação “não declarada”, só se deu em 30/12/2004, e no caso autos as
Declaração de Compensação foram apresentada antes do dia 30/12/2004, e de se negar
provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Érika Costa Camargos Autran

Fl. 1699
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-010.556 - CSRF/3a Turma
Processo no 11080.010793/2003-08

Fl. 1700
DF CARF MF
Documento nato-digital